Tribunal: TJBA
Processo: 8025131-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025131-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS MENDES DE OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PLANALTO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INALBERGAMENTO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA
POR QUASE 10 ANOS
. PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE NA CIDADE DE
PORTEIRINHA/MG, PELA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS, COM RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RÉUS FORAGIDOS DESDE 2015 ATÉ A DATA DE 26/11/2024.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS e SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO, Advogados, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PLANALTO/BA.
Dr
ª
. Daniella Oliveira Khouri
,
pela
suposta prática do crime previsto no artigo art.
121
, § 2º, inciso II, do Código Penal, que ensejou a Ação Penal nº 0000528-85.2015.8.05.0198.

2.
Infere-se dos autos que
,
no dia 19/07/2015, por volta das 23h, na Rua 02 de julho, n 835, Bairro Alicio Moreira, em um bar de propriedade de Tiago Melo Santos, os acusados exigindo que um CD fosse inserido num aparelho de som para que ouvissem nele as músicas contidas, havendo recusa do proprietário, iniciaram atos de agressão contra o mesmo, mediante socos, pontapés e arremesso de copos de vidro, para, em seguida, saírem do local na condução de um veículo FIAT Palio de cor prata. Minutos após, os Acusados retornaram ao local acima descrito, e pilotando uma motocicleta YAMAHA/YBR cor preta, estando todos de posse de arma de fogo, desferiram diversos tiros, atingindo fatalmente Nivaldo Moreira Prates, consoante laudo descrito nos autos.

3. Sustentam os impetrantes que a
decisão
é
carente de fundamentação em face da ausência dos requisitos
para a manutenção da
prisão preventiva.
Mencionou ainda a ausência de contemporaneidade
,
destacando ofensa ao princípio da presunção de inocência,
acrescentando a favorabilidade das condições pessoais.

4. Ao decidir pela decretação da preventiva, o magistrado primevo fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública
e risco da aplicação da lei penal, pelo fato de os réus encontrarem-se foragidos naquela ocasião,
restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva
(ID nº 81698256)
.

5.
Em decisão sobre o pleito de revogação da
s
pris
ões
cautelar
es
,
exarada em 22/01/25,
o juiz primevo destacou que os fundamentos apresentados na decisão anterior encontravam-se ainda presentes, notadamente pelo suposto cometimento de crime grave, cometido há quase 10 anos
(ID nº 81698260)
.

6.
M
ais uma vez, a Defesa pugnou pela revogação das prisões, que novamente foram mantidas
na decisão constante no ID nº
81698263
,
em 14/04/25,
por permanecerem os requisitos, destacando que a fuga dos acusados do distrito da culpa causou o atraso de 10 anos.

7.
Ressaltou ainda o magistrado que os Pacientes só foram localizados porque foram presos em flagrante por crime cometido no estado de Minas Gerais,
na cidade de Porteirinha,
em 26/11/2024,
pelos delitos de uso de documento falso e
falsa identidade
.

8. Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo o magistrado singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários,
prevenindo-se ainda risco de reiteração delitiva
.

9. As razões motivadoras da decretação e manutenção da custódia preventiva em análise encontram-se contemporâneas aos fatos, não sendo razoável
plausível
, ao menos neste momento processual,
concluir-se que,
restituída a liberdade
dos Pacientes, estes não voltem a se oculta
novamente, paralisando o feito por outros tantos anos,
na medida em que foram presos em flagrante por uso de documento falso, objetivando a permanência na condição de foragidos
.

10. No que se refere à alegação de excesso de prazo para o início da instrução processual,
Verifica-se nos autos que em 19/07/15 o crime fora praticado e, em 13/10/15 foi decretada a prisão dos Pacientes. Contudo, estes encontravam-se foragidos e somente em 26/11/24 foram presos em flagrante pela suposta prática de outros crimes.
Com a prisão dos Pacientes, estes foram citados pessoalmente e apresentaram defesa prévia.

11.
Em seus informes, o magistrado de 1º grau declarou que já fora designada data para realização da audiência, que ocorreria em 05/06/2025, às 10h, contudo fora redesignada para o dia 24/07/25, às 10h, porque os réus não foram apresentados em juízo no dia anteriormente designado. Nesse diapasão, constata-se que a demora no andamento do feito
não sucedeu por
paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário,
mas sim pela conduta dos réus, que mantiveram em local não sabido, distante do distrito da culpa por quase 10 anos.

12. Consoante o entendimento do Egrégio Superior de Justiça, “...Acerca do excesso de prazo, no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023)...”

13
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

14. Parecer subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª
. Maria de Fátima Campos da Cunha pelo conhecimento e denegação ao da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8025131-49.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
s
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS e SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO
Advogado
s
, em favor de
CARLOS MENDES DE OLIVEIRA e DOUGLAS MENDES DE OLIVEIRA

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO
da

Vara Criminal da Comarca de
Planalto
/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16